Tribunal: TJES
Processo: 5005666-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005666-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEILA REINE CASTELLO DE BARROS e outros
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O
espólio de Robson Leão Castello
e
Leila Reine Castello de Barros
interp
useram
recurso contra decisão da lavra do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra/ES que, em ação de desapropriação movida pela
EDP – Espírito Santo Centrais Elétricas
, indeferiu pedido de levantamento de 80% (oitenta por cento) da indenização já depositada em Juízo.

Aduz
iram
os agravantes que, por equívoco, informaram nos autos da desapropriação que haviam cedido a área expropriada para a empresa
Tuga Incorporações Ltda
.
Discorre
ra
m que, apercebendo-se do erro, peticionaram em juízo retificando-o e logrando o reconhecimento, pela Instância Primeva, de que não há razão para que se insira a
Tuga
no feito originário. Pontua
ra
m que “Nada obstante a exclusão da
Tuga
, [...] restou indeferido 'por ora', ou seja, provisoriamente, o pedido de levantamento do percentual de 80% (oitenta por cento) da oferta pertencente ao Espólio expropriado”. Sustenta
ra
m que “resta indiscutível que tendo o Expropriado, ora agravante, a propriedade registrada sobre o bem, e diante da inércia da terceira [
Tuga Ltda
] para apresentação de eventual prova em contrário (decorreu
in albis
o prazo estipulado pelo próprio Juízo
a quo
) não há que se falar em 'dúvida objetiva' (não há previsão legal que justifique a negativa), impondo-se, pois, a reforma da decisão agravada para ser determinada a expedição do alvará para levantamento da quantia pertencente ao Espólio, a fim de ser restabelecido o Estado de Direito”. Para defender o cabimento do recurso em apreço, aleg
aram
que “depois da prolação da decisão interlocutória de folhas 848 e seguintes, datada 11 de dezembro de 2020, houve inequívoca mudança das condições processuais, pois nos termos relatados, a empresa
Tuga Incorporações Ltda
, mediante implementação de condição suspensiva, teve nova oportunidade para apresentar prova da existência do pedido de usucapião, nos termos já esclarecidos nesta causa de pedir recursal. Apenas depois de esgotado o prazo da condição suspensiva do despacho de folha 868, foi que a parte agravante apresentou novo pedido de liberação de valores, o que afasta por inteiro, a tese de suposta preclusão do pedido de folha 872 e seguintes”. Consigna
ra
m que “é de importância máxima destacar que a prova técnica, elaborada por
expert
designado pelo Juízo de Piso, em todas as suas manifestações nos autos principais, não aponta qualquer dúvida, acerca da titularidade do domínio da área desapropriada, sendo que nesse passo, não resta dúvida no sentido de que a titular exclusiva e absoluta do domínio se trata da parte agravante, conforme laudo pericial e demais manifestações do subscritor da prova técnica”. Conclu
íram
, pois, que já não
havia
razão que justifi
casse
o indeferimento do pedido para levantamento parcial do depósito prévio
e
pugna
ram para que seja “reformada
a decisão interlocutória de folhas 878, datada de 21/09/2021, e, nesse sentido, se
[
determin
ass
e
]
a expedição de alvará judicial, em favor do ESPÓLIO DE ROBINSON LEÃO CASTELLO, na pessoa de sua inventariante, LEILA REINE CASTELLO DE BARROS, para que
[
proced
esse]
com o levantamento de 80% (oitenta por cento) dos valores depositados em folhas 166/168, devidamente corrigidos e atualizados na forma da Lei”.

Em contrarrazões, a
EDP
registrou que
“
o Decreto-lei nº 3.365/41, que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública, viabiliza, em abstrato, o levantamento de 80% (oitenta por cento) do depósito preparatório à imissão na posse, desde que haja prova inconteste da propriedade imobiliária, da inexistência de dívidas fiscais que recaiam sobre a área expropriada e publicação de editais para conhecimento de terceiros. No caso, o próprio comportamento do espólio gerou fundada dúvida acerca da propriedade do imóvel em testilha, na exata medida em que foram os agravantes que informaram em Juízo que haviam alienado a área para a empresa
Tuga Incorporações Ltda”
.
Considerou que “
a
prudência do Juízo de Primeiro Grau foi correta e encontra amparo normativo nos artigos anteriormente mencionados”,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V

O
T
O

O
espólio de Robson Leão Castello
e
Leila Reine Castello de Barros
interp
useram
recurso contra decisão da lavra do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra/ES que, em ação de desapropriação movida pela
EDP – Espírito Santo Centrais Elétricas
, indeferiu pedido de levantamento de 80% (oitenta por cento) da indenização já depositada em Juízo.

Aduz
iram
os agravantes que, por equívoco, informaram nos autos da desapropriação que haviam cedido a área expropriada para a empresa
Tuga Incorporações Ltda
.
Discorre
ra
m que, apercebendo-se do erro, peticionaram em juízo retificando-o e logrando o reconhecimento, pela Instância Primeva, de que não há razão para que se insira a
Tuga
no feito originário. Pontua
ra
m que “Nada obstante a exclusão da
Tuga
, [...] restou indeferido 'por ora', ou seja, provisoriamente, o pedido de levantamento do percentual de 80% (oitenta por cento) da oferta pertencente ao Espólio expropriado”. Sustenta
ra
m que “resta indiscutível que tendo o Expropriado, ora agravante, a propriedade registrada sobre o bem, e diante da inércia da terceira [
Tuga Ltda
] para apresentação de eventual prova em contrário (decorreu
in albis
o prazo estipulado pelo próprio Juízo
a quo
) não há que se falar em 'dúvida objetiva' (não há previsão legal que justifique a negativa), impondo-se, pois, a reforma da decisão agravada para ser determinada a expedição do alvará para levantamento da quantia pertencente ao Espólio, a fim de ser restabelecido o Estado de Direito”. Para defender o cabimento do recurso em apreço, aleg
aram
que “depois da prolação da decisão interlocutória de folhas 848 e seguintes, datada 11 de dezembro de 2020, houve inequívoca mudança das condições processuais, pois nos termos relatados, a empresa
Tuga Incorporações Ltda
, mediante implementação de condição suspensiva, teve nova oportunidade para apresentar prova da existência do pedido de usucapião, nos termos já esclarecidos nesta causa de pedir recursal. Apenas depois de esgotado o prazo da condição suspensiva do despacho de folha 868, foi que a parte agravante apresentou novo pedido de liberação de valores, o que afasta por inteiro, a tese de suposta preclusão do pedido de folha 872 e seguintes”. Consigna
ra
m que “é de importância máxima destacar que a prova técnica, elaborada por
expert
designado pelo Juízo de Piso, em todas as suas manifestações nos autos principais, não aponta qualquer dúvida, acerca da titularidade do domínio da área desapropriada, sendo que nesse passo, não resta dúvida no sentido de que a titular exclusiva e absoluta do domínio se trata da parte agravante, conforme laudo pericial e demais manifestações do subscritor da prova técnica”. Conclu
íram
, pois, que já não
havia
razão que justifi
casse
o indeferimento do pedido para levantamento parcial do depósito prévio
e
pugna
ram para que seja “reformada
a decisão interlocutória de folhas 878, datada de 21/09/2021, e, nesse sentido, se
[
determin
ass
e
]
a expedição de alvará judicial, em favor do ESPÓLIO DE ROBINSON LEÃO CASTELLO, na pessoa de sua inventariante, LEILA REINE CASTELLO DE BARROS, para que
[
proced
esse]
com o levantamento de 80% (oitenta por cento) dos valores depositados em folhas 166/168, devidamente corrigidos e atualizados na forma da Lei”.

Em contrarrazões, a
EDP
registrou que
“
o Decreto-lei nº 3.365/41, que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública, viabiliza, em abstrato, o levantamento de 80% (oitenta por cento) do depósito preparatório à imissão na posse, desde que haja prova inconteste da propriedade imobiliária, da inexistência de dívidas fiscais que recaiam sobre a área expropriada e publicação de editais para conhecimento de terceiros. No caso, o próprio comportamento do espólio gerou fundada dúvida acerca da propriedade do imóvel em testilha, na exata medida em que foram os agravantes que informaram em Juízo que haviam alienado a área para a empresa
Tuga Incorporações Ltda”
.
Considerou que “
a
prudência do Juízo de Primeiro Grau foi correta e encontra amparo normativo nos artigos anteriormente mencionados”,
p
ugnando pelo desprovimento do recurso.

O Decreto-lei nº 3.365/41, que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública, viabiliza, em abstrato, o levantamento de 80% (oitenta por cento) do depósito preparatório à imissão na posse, desde que haja prova inconteste da propriedade imobiliária, da inexistência de dívidas fiscais que recaiam sobre a área expropriada e a publicação de editais para conhecimento de terceiros.
Verbis
:

Art. 33. O depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz da causa, é considerado

[...]

§ 2º O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, o arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% (oitenta por cento) do depósito feito para o fim previsto neste e no art. 15, observado o processo estabelecido no art. 34.

Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.

Na espécie, contudo, o próprio comportamento do
espólio
gerou fundada dúvida acerca da propriedade do imóvel em testilha, na exata medida em que foram os agravantes que informaram em Juízo que haviam alienado a área para a empresa
Tuga Incorporações Ltda
.

É bem verdade que, desde julho de 2018, o
espólio de Robson Leão Castello
e
Leila Reine Castello de Barros
peticionam na desapropriação tentando esclarecer que cometeram um equívoco ao informar a venda da área para outrem, já que a inventariante teria confundido o imóvel expropriado com outro vendido para a
Tuga
, razão pela qual têm reiterado que a empresa nunca teve o domínio do bem e nem expectativas de direito sobre o mesmo.

Todavia, a
Tuga
pôs-se a participar do processo, inclusive impugnando valores a que chegaram os
experts
envolvidos na avaliação do bem e sustentando que exerce sobre a área em testilha posse mansa e pacífica há mais de 40 (quarenta) anos, sendo de toda a absurda a alegação de que os agravantes cometeram “equívoco” ao
indicá-la
como proprietária do imóvel (ID 17338241). Ainda, informou ao Juízo que “ingressou com pedido de usucapião extrajudicial” (ID 1734017), requerendo prazo para comprová-lo nos autos. O trintídio concedido pela magistrada para a comprovação da existência de usucapião, contudo, transcorreu
in albis
e, contra a decisão que indeferiu seu ingresso nos autos, a
Tuga
não cuidou de interpor nenhum recurso.

O
espólio de Robson Leão Castello
e
Leila Reine Castello de Barros
, então, puseram-se a reiterar o pedido de levantamento de quantia, novamente indeferido pela
magistrada
a quo
ao argumento de persistem dúvidas acerca do domínio do imóvel (ID 1734023).

Diferentemente do que sustentam os agravantes, a prudência do Juízo de Primeiro Grau encontra, sim, amparo normativo, à vista do disposto no art. 34, parágrafo único, do
Decreto-lei nº 3.365/41
1
.
Ainda que a matéria relativa à impossibilidade de ingresso da
Tuga
no bojo desta demanda desapropriatória esteja, a esta altura, preclusa – e aparentemente está – o conhecimento do Juízo acerca da existência de uma disputa envolvendo a área, com interesses aparentemente conflitantes, quer deduzidos noutra demanda ou noutro procedimento extrajudicial, é suficiente para obstar o levantamento do depósito preparatório, por representar dúvida acerca do domínio da área.
Assinalo,
aliás,
que a
Tuga
continu
a, estranhamente,
participando de todos os atos processuais, a exemplo da audiência instrutória ocorrida em março do corrente ano, em que o representante legal e os patronos da
empresa
estiveram presentes e requereram diligências,
circunstância que, ao que tudo indica, tem sido tolerada pelos agravantes
.
Ness
e panorama, a retenção das quantias em
depósito
vinculad
o
ao Juízo continua revelando postura mais adequada para resguardar os interesses de todos os envolvidos na desapropriação. Acerca do tema
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO QUE SE VOLTA APENAS CONTRA O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS ANTES DE OBSERVADOS OS REQUISITOS DO ART. 34, CAPUT, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. DÚVIDA ACERCA DA TITULARIDADE DE BEM IMÓVEL EXPROPRIADO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO.

I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação direta objetivando a expropriação do imóvel, declarado de utilidade pública, com vistas à implantação do empreendimento rodoviário "Nova Tamoios - Trecho Contornos". II - A ação foi julgada procedente no juízo de primeiro grau, sendo homologado o acordo em relação ao preço da desapropriação e expedido o Mandado de Averbação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em grau recursal, deu parcial provimento ao recurso de apelação do DER/SP, deliberando no sentido de determinar que os 20% (vinte por cento) não levantados do montante da indenização permanecessem depositados em juízo, até que fosse resolvida a dúvida sobre o domínio do imóvel. III - Conforme estabelecido na decisão vergastada, no que trata da alegação de violação do art. 34 do Decreto Lei n. 3.365/1941, constata-se assistir razão à parte agravada, porquanto o aresto recorrido adotou entendimento dissonante com a
orientação jurisprudencial desta Corte, de que, havendo dúvida razoável e plausível acerca do domínio do imóvel e fundada em documentos não desconstituídos de plano, impõe se aguardar a solução da dúvida do domínio para que se permita o levantamento do depósito por quem de direito.
IV - Nesse sentido, vê-se que o próprio decisum recorrido, proferido pela instância de origem, faz indicação de haver dúvidas acerca da titularidade do imóvel, invocando o referido dispositivo do Decreto-Lei n. 3.365/1941, a uma, porque não rechaçou de pronto a possibilidade de o recorrente ser o titular do domínio, tanto assim que lhe deferiu o pedido de ingresso como terceiro interessado na lide, a duas, porque, como medida acautelatória, determinou que os 20% (vinte por cento) da indenização não levantados pelos recorridos permanecessem em depósito judicial. No entanto, entendeu pela impossibilidade de ressarcimento. A propósito: AgRg no REsp 1.179.424/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/8/2014; AgRg no REsp 461.765/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/5/2015 e AgRg no REsp 461.765/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Julgamento em 12/05/2015, DJe 18/05/2015.
V - Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também merece acolhida. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1688173/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DO ESTADO DE LEVANTAR PRECATÓRIO. DÚVIDA NA TITULARIDADE DO IMÓVEL DESAPROPRIADO. ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/1964. QUANTIA DEVERÁ PERMANECER DEPOSITADA EM JUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A existência de dúvida sobre a titularidade do imóvel objeto da ação de desapropriação justifica o depósito em juízo da quantia indenizatória até a definição do domínio do bem, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1964
. 2. Se o particular, mesmo após trânsito em julgado da ação de desapropriação, não puder realizar o levantamento da quantia, nos casos de dúvida fundada quanto ao domínio do bem, também não convém autorizar que o ente público utilize-se do respectivo precatório e da quantia nele depositada, especialmente no presente caso em que o recurso especial manejado pelo Estado nos autos principais não foi admitido na origem, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Ademais, o deferimento de ordem judicial para sobrestar o pagamento de determinado requisitório não impede o pagamento dos demais precatórios devidos pelo ente público, inexistindo, no caso, ofensa à observância da ordem cronológica de pagamentos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no TP 1.720/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019)

Por último,
verifico que a
EDP
foi imitida na posse do imóvel em 17 de fevereiro de 2012, portanto há quase 10 (dez) anos, estando a desapropriação originária aparentemente em condição de
imediato
julgamento, de modo que não há urgência capaz de justificar
o
pronto
levantamento dos valores antes da prolação de sentença,
notadamente diante do risco
de irreversibilidade da medida que envolve
vultosa quantia
.

N
EGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto!

1

Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA CIFRA INDENIZATÓRIA DEPOSITADA EM JUÍZO – DÚVIDA A RESPEITO DO DOMÍNIO DA ÁREA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO
A QUO
– RECURSO DESPROVIDO.

1)
O Decreto-lei nº 3.365/41, que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública, viabiliza, em abstrato, o levantamento de 80% (oitenta por cento) do depósito preparatório à imissão na posse, desde que haja prova inconteste da propriedade imobiliária, da inexistência de dívidas fiscais que recaiam sobre a área expropriada e
a
publicação de editais para conhecimento de terceiros.

2) Na espécie, contudo, o próprio comportamento do espólio gerou fundada dúvida acerca da propriedade do imóvel em testilha, na exata medida em que foram os agravantes que informaram em Juízo que haviam alienado a área para a empresa Tuga Incorporações Ltda. É bem verdade que, desde julho de 2018, o espólio
agravante

tem
peticiona
do
na desapropriação tentando esclarecer que comete
u
um equívoco ao informar a venda da área para outrem, já que a inventariante teria confundido o imóvel expropriado com outro vendido para a Tuga.
Todavia, a
empresa continua participando de todos os atos processuais, de modo que,
persist
indo
dúvidas acerca do domínio do imóvel,
o indeferimento do pedido de levantamento de valores é postura prudente e que encontra amparo na legislação de regência.

3) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.